Tribunal: TJMT
Processo: 1032995-11.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032995-11.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), ANA CAROLINA DA SILVA GOMES - CPF: 344.408.998-89 (ADVOGADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), JONAS HUGO CODIGNOLA AMARAL - CPF: 034.504.271-99 (ASSISTENTE), Responsável pela emissão de laudo técnico da empresa KALT REFRIGERAÇÃO, COMÉRCIO ATAC.E VAREJ. DE EQUIP. LTDA (ASSISTENTE), Responsável pela emissão de laudo técnico da empresa KLEBER REFRIGERAÇÃO (ASSISTENTE), LIBERTY SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. INÉRCIA PROBATÓRIA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento na ação regressiva fundada em danos decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (ii) examinar a existência de nexo causal entre o evento danoso e a atuação da concessionária; e (iii) apurar o dever de ressarcimento da concessionária à seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento do juízo e a perícia mostra-se desnecessária, especialmente por tratar-se de evento passado não mais verificável.

4.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, §6o, da CF e os arts. 14 e 22 do CDC.

5.

A seguradora, ao indenizar seu segurado, sub-roga-se nos direitos deste (CC, art. 786), podendo ajuizar ação regressiva com base na Súmula 188 do STF.

6.

Os laudos técnicos e outros documentos comprovam os danos e o pagamento da indenização, sendo suficientes para demonstrar o nexo causal, aliado a ausência de quaisquer relatórios técnicos sobre o fornecimento de energia no período alegado pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Teses de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por oscilação na rede elétrica.

2.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos seus direitos, podendo exigir o ressarcimento da concessionária.

3.

São válidas as provas documentais produzidas, quando corroboradas por outros elementos, e ausente contraprova técnica da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CPC, arts. 240 e 373, II; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
YELUM SEGUROS S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da
8a Vara Cível de Cuiabá
, nos autos da Ação regressiva movida em face de
ENERGISA S.A
. julgou improcedente o pedido indenizatório fundado na suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Ainda, condenou nas custas e honorários advocatícios, fixado em 15% do valor da causa (id. 275738384).

Inconformada, a apelante sustenta,
preliminarmente, cerceamento de defesa
, sob o argumento de que o Juízo
a quo
indeferiu a produção de prova pericial, imprescindível para demonstrar a inexistência de nexo causal entre o suposto evento elétrico e os danos suportados. No mérito, alega que indenizou sua segurada Cristal Sorvetes Ltda. em razão dos danos elétricos causados por variações no fornecimento de energia do valor de R$. 7.235,00, e por força do contrato de seguro e da responsabilidade objetiva, deve a Energisa arcar com o montante
. Requer o provimento do Recurso para anular a sentença e retorno dos autos para produção de prova pericial. Alternativamente, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido (id. 275738386).

Em contrarrazões, a apelada
ENERGISA S.A
. pugna pelo desprovimento do recurso, majorando os honorários sucumbenciais (id. 275738397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, convém destacar que não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

A prova pericial requerida torna-se despicienda quando os documentos apresentados com a inicial (laudo técnico), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora/apelante, sobretudo porque nos mencionados documentos constam que os danos reclamados foram decorrentes de descarga elétrica, o que poderia ter sido refutado pela ré/apelante por meio de prova documental.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADAPOR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA –DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO – COMPROVAÇÃODO LIAME ENTRE O EVENTO E O DANO – PROVA UNILETERAL VÁLIDA –CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO - RESTITUIÇÃODEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação
de
energia
elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos. 2 - No caso dos autos, está incontroverso o nexo causal entre o dano material sofrido pela segurada e a má prestação de serviço de
energia
elétrica (queda/oscilação de
energia
), sobretudo porque o laudo
particular
identifica o liame da
oscilação
de voltagem e os danos no componente eletrônico. Logo, a procedência se impõe.

(TJ-MT 10050302920198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINODA SILVA, Data de Julgamento: 30/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

A sentença afastou a responsabilidade objetiva da concessionária de energia
sob o fundamento de ausência de prova técnica idônea que demonstrasse o nexo causal entre os danos e a atuação da concessionária.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos suportados pelo segurado da apelante, decorrentes de oscilação na rede elétrica, o que ensejou a sub-rogação da seguradora no direito de ressarcimento.

Nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora (STJ - AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022). Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:

"A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação."
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

A seguradora autora apresentou a apólice n.
18-54-006.650
(id. 275737387), o aviso de sinistro (ids. 275737388 e 275737393), o orçamento (id. 275737390), o laudo técnico (id. 275737389) e comprovante de pagamento da indenização (ids. 275737397 e 275737398), demonstrando que os danos foram decorrentes de oscilações na rede elétrica.

Os dois laudos emitidos por empresas diferentes e apresentados pela apelante (pag.6, id. 275737390 e id. 275737389), embora particular, não podem ser desconsiderados de plano, pois são provas documentais idôneas, elaboradas por profissional da área técnica, apontando expressamente a existência de sobrecarga na rede elétrica como causa do dano ao compressor. Tais documentos foram corroborados por outros elementos constantes dos autos, como a nota fiscal de substituição do equipamento e o aviso de sinistro.

Some-se a isso o fato da concessionária ré não apresentar qualquer prova técnica que afastasse sua responsabilidade ou comprovasse a inexistência de falha na prestação do serviço.

Nos termos da Resolução Normativa ANEEL n.o 1000/2021 e do Módulo 9 do PRODIST, incumbia à Energisa apresentar os relatórios de qualidade e continuidade do fornecimento de energia, de modo a demonstrar que não houve qualquer anormalidade ou falha no período indicado. Tal providência, contudo, não foi adotada, evidenciando-se a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária, conforme previsão do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços essenciais (art. 14), além de impor as concessionárias o dever de garantir um serviço adequado, seguro e contínuo (art. 22).

Ademais, esta Corte possui precedentes no sentido de que laudos técnicos particulares, podem ser considerados como meio de prova, sobretudo quando corroborados por outros elementos constantes nos autos, como no caso em exame. A esse propósito, cito as decisões monocráticas proferidas pelas nossas Câmaras de Direito Privado, nas
Apelações Cíveis n. 1020617-40.2021.8.11.0003 e

n.
1005499-02.2024.8.11.0041.

Os laudos técnicos apresentados são coerentes com as demais provas coligidas, evidenciando que a oscilação na rede elétrica foi a causa dos danos suportados pelo segurado. A concessionária, por sua vez, não trouxe prova capaz de afastar tais conclusões.

A perícia requerida pela ré seria inócua neste momento, pois não seria possível verificar as condições da rede elétrica à época do evento danoso.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora ao segurado, cabe à apelada o dever de ressarcir a apelante o valor por esta despendido.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos condenando a concessionária ao pagamento de valor corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE e acrescidos de juros.

A seguradora pleiteou o ressarcimento dos valores pagos ao segurado, sob alegação de que os danos materiais decorreram de falha na prestação do serviço de energia elétrica, que resultou em oscilação na rede elétrica e avarias em equipamentos segurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados; (ii) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica subjacente; (iii) definir se há excludentes de responsabilidade que afastem o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre a concessionária de energia elétrica e o segurado, permitindo que a seguradora, por sub-rogação, exerça seus direitos contra a empresa responsável pelo dano (STJ - AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022).

A Súmula 188 do STF e o artigo 786 do Código Civil asseguram o direito de regresso da seguradora contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago ao segurado.

O conjunto probatório demonstrou a ocorrência de oscilação na rede elétrica e os danos dela decorrentes, sem que a concessionária tenha produzido prova suficiente para afastar sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O pedido de realização de perícia técnica não se justifica, pois a vistoria no local, a essa altura, não teria eficácia para comprovar o estado da rede elétrica no momento do evento danoso.

O termo inicial da correção monetária é a data do pagamento da indenização pela seguradora, enquanto os juros moratórios incidem desde a citação, conforme a Súmula 188 do STF e o artigo 240 do CPC.

A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir da seguradora, pois não constitui condição para o ajuizamento da ação regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste e pode pleitear o ressarcimento dos valores pagos contra a concessionária de serviço público.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre segurado e concessionária de energia elétrica, garantindo a responsabilidade objetiva desta última na ação regressiva promovida pela seguradora.

A ausência de prova técnica da concessionária afastando o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos imputados mantém o dever de indenizar.

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CPC, arts. 240 e 373, II; CDC, arts. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018.

(N.U 1008539-82.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Logo, deve ser reformada a sentença para julgar procedente o pedido e condenar a Energisa ao ressarcimento do valor de R$ 7.235,00, atualizado monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês desde a citação.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para
condenar a apelada ao ressarcimento do valor de R$ 7.235,00, atualizado na forma supra
.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025